Tribunal: STJ
Processo: 5020104-38.2020.8.21.0010
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2990704 - RS(2025/0260898-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUSSARA FÁTIMA RIBEIRO
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
INOBSERVÂNCIA
AO

DO

ART.
266
REGIMENTO INTERNO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
PROCESSAMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Não houve a indicação de acórdão paradigma proferido por Turma
diversa daquela que apreciou o processo, com o devido confronto
analítico e exposição da divergência interna na interpretação de lei
federal entre as Turmas que compõem a Terceira Seção. Deixou a parte,
portanto, de atender a requisito essencial dos embargos de divergência,
conforme a lei processual de regência e o Regimento Interno deste
Superior Tribunal.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54157025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1bae9f78-4b92-4324-b060-e70db8cd23dd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54157025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1bae9f78-4b92-4324-b060-e70db8cd23dd

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2990704 - RS(2025/0260898-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUSSARA FÁTIMA RIBEIRO
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
DEMONSTRADA.
INOBSERVÂNCIA
AO

DO

ART.
266
REGIMENTO INTERNO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
PROCESSAMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Não houve a indicação de acórdão paradigma proferido por Turma
diversa daquela que apreciou o processo, com o devido confronto
analítico e exposição da divergência interna na interpretação de lei
federal entre as Turmas que compõem a Terceira Seção. Deixou a parte,
portanto, de atender a requisito essencial dos embargos de divergência,
conforme a lei processual de regência e o Regimento Interno deste
Superior Tribunal.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54157027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 43d66702-f292-455c-9b23-c3b780351d88

interpõem agravo
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO e OUTROS
regimental contra a decisão de fls. 1.233-1.235, proferida pela Presidência desta
Corte, que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, visto que não
apresentado nenhum acórdão paradigma pelos recorrentes, que pudesse revelar a
existência de dissenso interpretativo, além da incidência da Súmula n. 315 do STJ.
Em suas razões, afirmam os insurgentes que "impunha-se a abertura de
prazo para saneamento do vício, em atenção aos arts. 9o e 10 do CPC (não surpresa
e prévia oitiva das partes), bem como ao dever de cooperação processual e de
prolação de decisões fundamentadas (arts. 6o e 11 do CPC)" (1.241).
Sem contrarrazôes, foram os autos ao Ministério Público Federal, que se
manifestou pelo não provimento do agravo regimental (fls. 1.258-1.261).
VOTO
Em que pesem os argumentos externados pelos insurgentes, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls.
1.084-1.085, destaquei):
Mediante análise dos autos, constata-se que os Embargos de
Divergência foram interpostos sem a indicação de quaisquer
acórdãos que possam ser utilizados como paradigmas da
suscitada divergência jurisprudencial.
Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266
Justiça que "[...] cabem embargos de divergência contra acórdão
de Órgão Fracionário que, em recurso especial, divergir do
julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste
Tribunal".
Também os incisos I e III do
do Código de Processo
art. 1.043
Civil estabelecem que é embargável a decisão do órgão
fracionário que, "... em Recurso Extraordinário ou em Recurso
Especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do
mesmo tribunal".
Conforme transcrito nos dispositivos acima, os Embargos de
Divergência têm como escopo a uniformização interna da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, sendo
inadmissível, portanto, nas hipóteses como a presente, na qual a
petição recursal deixa de indicar qualquer divergência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54157027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 43d66702-f292-455c-9b23-c3b780351d88

Com efeito, os Embargos de Divergência, caracterizados como
recurso
de
fundamentação
vinculada,
devem,
necessariamente, demonstrar o confronto de teses entre o
acórdão embargado e aquele apontado com paradigma, não
sendo possível sua interposição com intuito de mera
rediscussão do quanto já decidido em sede de Recurso
Especial.
A propósito, o seguinte julgado da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça:
[...]
Ademais, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em
razão da incidência da
Tal situação impede, por
Súmula 182/STJ.
si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de
não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
"Não cabem embargos de divergência no Súmula n. 315/STJ:
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial".

Não houve, assim, a indicação pela parte de acórdão paradigma
proferido por Turma diversa daquela que apreciou o processo, com o devido
confronto analítico e exposição da divergência interna na interpretação de lei
federal entre as Turmas que compõem a Terceira Seção. Deixou, portanto, de
, conforme a lei
atender-se a requisito essencial dos embargos de divergência
processual de regência e o Regimento Interno deste Superior Tribunal.
Além disso, o mérito do recurso especial nem sequer foi apreciado, a
. Realço, ainda, que
incidir o enunciado da Súmula n. 315 do STJ
"[a] observância ao
§ 4o, do RISTJ, com a juntada das certidões (de
art. 266,
publicação e de julgamento) e apresentação do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas, é requisito formal essencial para o processamento
dos embargos de divergência,
"
que não admitem a sua regularização posterior
(AgRg nos EDv nos
relator Ministro Rogerio Schietti
EAREsp n. 2.331.804/MS,
Cruz, Terceira Seção, DJe de
destaquei).
3/10/2023,
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54157027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 43d66702-f292-455c-9b23-c3b780351d88

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0260898-3
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.990.704 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01022000029757 1022000029757 50201043820208210010
EM MESA
JULGADO: 11/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
EMBARGANTE
: FERNANDO RIBEIRO
EMBARGANTE
: JUSSARA FÁTIMA RIBEIRO
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO RIBEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUSSARA FÁTIMA RIBEIRO
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
DÂNGELO AUGUSTO DOS SANTOS - RS118056
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605551230113074605@
2025/0260898-3 - EAREsp 2990704 Petição : 2025/0117381-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54074043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 15:45:50
Código de Controle do Documento: 43B0063C-96A9-404A-BF77-ACD8947B00F2